Tribunal: STF
Processo: Rcl 51784
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por HMG-Investimentos e Participações Societárias Ltda. e outros contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) nos autos do Processo 0806497-54.2019.4.05.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 2.332/DF.



    Os reclamantes sustentam, em síntese, o seguinte:



    “O caso em análise é bastante simples, e limita-se exclusivamente à questão dos juros compensatórios em ação de desapropriação ocorrida durante a vigência da Medida Cautelar na ADI 2332/DF, e já transitada em julgado: 12% ao ano ou 6% ao ano (Doc. 07 – documentos do cumprimento da sentença). 



    […]



    De maneira bastante objetiva, o e. TRF5 considerou que apesar de o caso ter sido julgado no Superior Tribunal de Justiça anteriormente ao julgamento da ADI 2.332 por este c. STF, como o seu trânsito em julgado ocorreu apenas no mês seguinte, mesmo que anteriormente à publicação do Acórdão da ADI 2.332, aplicar-se-ia ao caso o art. 525, §§ 12, 14 e 15. 



    […]



    Destas considerações, pode-se facilmente depreender que para que a indenização fixada em razão de imissões na posse ocorridas durante a vigência da Medida Cautelar na ADI 2332/DF, ou seja, entre 2001 e 2016, impõe-se a obrigação de ser observado o percentual de juros compensatórios vigente neste período, justamente para que a indenização pela perda da propriedade seja justa (art. 5º, XXII e XXIV, da Constituição Federal). 



    […]



    Percebe-se, portanto, que o v. acórdão reclamado do Pleno do e. Tribunal Regional Federal da 5ª Região violou dispositivos da Constituição Federal relacionados à coisa julgada e à justa indenização na medida em que não respeitou a vigência da Medida Cautelar na ADI 2332: tempus regit actum. 



    […]



    Não há que se falar, no presente caso, de eficácia retroativa da decisão de mérito da ADI 2.332, visto que não houve declaração de inconstitucionalidade. Com efeito, somente se fala em eficácia ex tunc da decisão nos casos em que o Supremo Tribunal Federal reconhece que uma norma é inconstitucional e, portanto, nula de pleno efeito.



    […]



    Daí que o título judicial objeto do acórdão reclamado não aplicou norma posteriormente considerada inconstitucional. De forma diversa, deixou de aplicar uma norma cuja constitucionalidade estava sendo questionada, no âmbito da ADI 2.332; para aplicar, em seu lugar a Súmula 618/STF, por força da Medida Cautelar na mesma ADI 2332.



    […]



    Por estas razões, é que deve ser reconhecida a violação, pelo acórdão reclamado, da autoridade da decisão deste e. STF no âmbito temporal da Medida Cautelar na ADI 2332, que garantia a justa indenização pela perda da propriedade à época em que foram fixados os juros compensatórios de 12% ao ano na ação de desapropriação. 



    […]



    Por fim, requer-se, subsidiariamente, a determinação de suspensão do acórdão reclamado, e de todo o processo em questão, até que seja decidida por este e. STF sobre a possibilidade de ajuste quanto aos efeitos da declaração de constitucionalidade e/ou modulação dos efeitos da decisão na ADI 2.332, que provocaria a incidência do § 12º do art. 525 (ou do § 6º do art. 535). 



    Isto, pois, como amplamente sabido, ainda não houve a conclusão do julgamento da ADI 2.332 por este e. STF, tendo em vista que resta pendente de julgamento os Embargos de Declaração com o objetivo de sanar omissões e contradição quanto aos efeitos da decisão, ou de obter a modulação dos seus efeitos.” (documento eletrônico 1 – grifei)



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.



    Na espécie, aponta-se violação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 2.332/DF, assim ementada:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno – grifei)



    Destaco que não houve modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 2.332/DF, que, portanto, teve efeitos ex tunc, conforme já foi julgado por ambas as Turmas desta Corte. Vejam-se: Rcl 42.005-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma; ARE 1.160.410-AgR-terceiro/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; ARE 1.031.810-AgR-ED-ED/DF, de minha relatoria, Segunda Turma. 



    Outrossim, é antiga e pacífica no STF a jurisprudência segundo a qual as decisões proferidas em ações de controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos desde a publicação da ata de julgamento. Confiram-se: Rcl 6.999-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno; Rcl 3.632-AgR/AM, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno; e Rcl 872-AgR/SP, Rel. Min. Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno.



    Dessa forma, entendo que a decisão reclamada, ao reduzir os juros compensatórios para o percentual de 6% ao ano, na espécie, ao invés de ofender a autoridade do aresto proferido na ADI 2.332/DF, como defendido pelos reclamantes, o cumpriu exemplarmente.



    Ademais, enquanto a publicação da ata de julgamento da ADI 2.332/DF ocorreu em 25/5/2018, o trânsito em julgado da decisão que havia estabelecido o percentual de 12% só aconteceu em junho/2018.



    Assim, também ressalto a plena compatibilidade entre a decisão reclamada e o que foi decidido no Tema 360 da Repercussão Geral, conforme pode-se depreender da seguinte tese:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” (RE 611.503/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno – grifei)



    Por fim, entendo ser inviável o pedido de suspensão do processo no qual foi proferido o ato reclamado, tanto pelo fato de o acórdão que julgou o mérito da ADI 2.332/DF estar produzindo efeitos regularmente quanto por uma questão de isonomia, pois esta Corte já aplicou essa mesma redução de juros compensatórios inúmeras vezes, em casos semelhantes.



    O que pretendem os reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator